Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INDICAÇÃO DE BEM. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nas razões recursais, os agravantes/executados sustentam que a indicação de bens imóveis representa a satisfação do crédito exequendo e, com base nesse argumento, pleiteiam o reconhecimento da quitação do débito.
3. Nos termos do art. 313 do Código Civil e do art. 788 do CPC, respectivamente, “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa” e “(...) poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo (...)”.
4. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, caput, do CPC) não implica na alteração da ordem de preferência para penhora insculpida no art. 835 do CPC, tampouco subverte a regra de que a execução se faz no interesse do credor, nos termos do art. 797, caput, do CPC.
5. Se a satisfação do crédito exequendo ocorre pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados (art. 904 do CPC) e o exequente não manifestou interesse na adjudicação dos bens indicados (art. 876, caput, do CPC), não há que se falar na satisfação do crédito.
6. A indicação de bens à penhora não configura pagamento voluntário e, portanto, não tem aptidão para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes do e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.